Tribunal: STF
Processo: RHC 233436
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. ART. 593, INC. III, AL. “D” E § 3º, DO CPP. SOBERANIA DOS VEREDICTOS: POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO. NATUREZA OBJETIVA DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 808.882/SP (e-doc. 42).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado pelo crime do art. 121, § 2º, inc. VI, do Código Penal (homicídio qualificado cometido contra mulher por razões da condição do sexo feminino). O Tribunal do Júri condenou-o, afastando, no entanto, a qualificadora do feminicídio. Foi imposta a pena de 6 anos de reclusão, no regime inicial fechado (e-doc. 8).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, assentando, quanto à qualificadora do feminicídio, ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Determinou a submissão do recorrente a novo julgamento, com a adequação do quesito referente à qualificadora nos seguintes termos: “O crime foi cometido por razão da condição de sexo feminino, consistente em violência doméstica ou familiar?” (e-doc. 10, p. 19).



     4. Contra essa decisão, a defesa formalizou o mencionado habeas corpus no STJ, não conhecido pelo Relator, ao que se seguiu o citado agravo regimental.



    5. Neste recurso em habeas corpus, o recorrente sustenta que a decisão dos jurados não foi manifestamente contrária à prova dos autos. Pondera que a qualificadora do feminicídio possui natureza subjetiva, estando relacionada com a intenção do agente, ou seja, a motivação do delito. Pontua não ter agido de modo a tratar a vítima com inferioridade, subjugando-a ou menosprezando sua condição como mulher. Diz ter o Tribunal de Justiça decidido de forma ultra petita em relação ao sugestionamento da redação da qualificadora do feminicídio, uma vez que inexistem provas de que a redação foi determinante para ensejar algum erro por parte dos jurados na votação. A par disso, acrescenta estar preclusa a questão, pois não foi questionado tal assunto pelo Ministério Público no momento do julgamento em plenário.



    6. Pede o restabelecimento da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, em observância à soberania dos veredictos, bem como a declaração de nulidade do acórdão da apelação por estar preclusa a possibilidade de se questionar a redação do quesito ofertado aos jurados no julgamento em Plenário.



    7. O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 73).



    É o relatório.  



    Decido.



    8. A Constituição da República assegura, como princípios da instituição do Júri, a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência mínima para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a soberania dos veredictos. 



    9. Dessa última previsão constitucional — a soberania dos veredictos — decorre a conclusão de que a decisão coletiva proferida pelos jurados, não pode, no mérito, ser modificada por Juízo ou Tribunal togado, salvo restrita hipótese legal de a decisão dos jurados ser manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, inc. III, al. “d”, do CPP). De outra forma, estaria sendo afastada a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.



    10. No caso sob análise, ao julgar o recurso de apelação do Ministério Público, o Tribunal de Justiça assentou que a conclusão dos jurados no sentido da inaplicabilidade da qualificadora prevista no inc. VI do § 2º do art. 121 do CP não encontrava amparo no conjunto probatório. Eis os fundamentos lançados:



    “Pois bem. A materialidade delitiva restou comprovada por meio do laudo pericial de exame necroscópico (fls. 132/134 e 246/248), com croqui das lesões com boneco esquemático (fl. 275), além do laudo pericial de exame dos objetos apreendidos (fls. 116/118, 243/245 e 284/287) e do local do crime (fls. 250/262).



    Quanto à prova oral produzida em juízo (mídia audiovisual), a testemunha Vanessa relatou ser vizinha da vítima e babá dos filhos do casal. Não presenciou os fatos, mas, após o crime, o acusado a chamou, dizendo que estava muito nervoso e que teria machucado a vítima Marilza sem querer. Em razão disso, a depoente foi até a residência do casal e encontrou a ofendida no sofá, ainda viva, com um ferimento embaixo do seio direito, com uma toalha para estancar o sangue. O réu pediu para chamar a ambulância, mas, como demoraria muito, a depoente e seu marido resolveram levar a ofendida ao hospital, já desacordada, ao passo que o apelante permaneceu em casa com as crianças. O apelante não contou para a depoente como se deram os fatos, mas ela conseguiu notar sinais de briga na cozinha da residência. Ao retornarem ao imóvel, após muito tempo no hospital e depois na delegacia, a louça havia sido lavada pelo acusado, embora as manchas de sangue pelo imóvel ainda fossem visíveis. As crianças estavam dormindo no momento do crime e não acordaram quando a depoente chegou. Afirmou, no mais, que a vítima era muito ciumenta.



    A testemunha Willian, policial militar, narrou ter atendido a referida ocorrência, tendo sido acionado pelo COPOM para apurar a entrada no hospital de uma possível vítima de violência doméstica. Ao chegar ao local, a ofendida já havia falecido, tendo o médico mostrado o ferimento para o depoente. Na sequência, dirigiu-se com outros policiais para a residência do casal e lá encontrou o réu, que explicou ter discutido com a vítima, a qual se feriu e foi levada ao hospital, mas estava sendo medicada e logo estaria de volta, não sabendo ainda acerca de sua morte. O apelante então, após perguntas dos policiais, relatou ter desferido um golpe de faca e mostrou diversas facas de pão, sem saber qual foi usada, pois já haviam sido lavadas. Nesse instante, o réu foi comunicado sobre o falecimento da vítima, passando a chorar por cerca de cinco minutos. Ele ainda pediu para dar um beijo nas crianças, que estavam dormindo, no que foi atendido, e depois os policiais o levaram ao distrito policial. O depoente ainda disse que não havia sinais de briga na casa, mas somente uma toalha com sangue, supostamente utilizada para estancar o sangue da vítima. O acusado ainda disse à testemunha policial que o motivo da briga foi ciúme que a vítima tinha por ele, por ser mais novo, tendo a facada ocorrido na cozinha, quando ela estava em pé ao lado dele durante a discussão.



    A testemunha Eleandro disse que trabalhava com o réu em um restaurante, o qual era chapeiro. A vítima também trabalhava no local, não tendo jamais presenciado qualquer briga entre o casal, que possui um relacionamento A testemunha protegida, que trabalhava no mesmo local, mencionou não ter presenciado os fatos, mas apresentou versão diferente sobre o relacionamento, discorrendo sobre as desavenças do casal, normalmente motivadas em razão de ciúme de Marilza com a amizade do réu com outras mulheres, pois o acusado era mais jovem.



    No interrogatório judicial, o acusado negou a prática delitiva, confirmando apenas ter realmente havido uma briga entre o casal, que se iniciou uma semana antes em razão de um pedaço de bolo que o acusado ganhou de uma mulher no trabalho. Como a ofendida era muito ciumenta, tal assunto voltou à tona durante a semana e culminou na discussão ocorrida no dia dos fatos. Ao chegar em casa no fatídico dia, a vítima o recebeu com um tapa no rosto, tendo o acusado não revidado e ido tomar banho. Depois, durante o jantar, a ofendida mencionou que o réu a estaria traindo, tendo o réu negado e voltado a comer. Contudo, a vítima passou a agredilo e a jogar pratos nele, tendo utilizado a faca que utilizava para comer para atingir a sua companheira, de modo repentino e sem pensar. Ficou desesperado e chamou a vizinha para ajudar, tendo a ofendida sido levada ao hospital. O réu, então, limpou o chão de sangue e lavou a faca utilizada, pensando que a ofendida logo voltaria para casa, tanto que permaneceu no imóvel e mostrou a faca ao policial quando solicitado. Disse, ainda, que o relacionamento do casal já durava sete anos.



    O exame dos elementos de prova documental, pericial e oral acima descritos denota a sua franca discrepância com o resultado do julgamento realizado pelo júri quanto ao afastamento da qualificadora do feminicídio, prevista no art. 121, § 2º, inciso VI, do Código Penal.



    Afinal, a qualificadora do feminicídio é objetiva, tendo o legislador buscado conferir maior proteção à vítima mulher, haja vista os recorrentes casos de violência doméstica que ocorrem em nossa sociedade. Pune-se o agente, assim, pelo fato de ter cometido o crime contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, objetivamente consideradas, como a inferioridade física e a subjugação cultural e econômica muitas vezes observadas em relacionamentos familiares, sendo irrelevante, nesse ponto, perquirir acerca da motivação ou de dolo específico do agente.



    Nesse sentido, já tivemos a oportunidade de nos manifestar:



    Viu-se o legislador conduzido a fundamentar a opção normativa de uma nova qualificadora na esteira nítida de conferir maior proteção à mulher, por ser do sexo feminino, vale dizer, a pessoa que, em virtude de sua inferioridade de força física, de sua subjugação cultural, de sua dependência econômica, de sua redução à condição serviçal do homem (seja marido, companheiro, namorado) é a parte fraca do relacionamento doméstico familiar. Esse é o prisma do feminicídio: matar a mulher por razões da condição de sexo feminino. Matar o mais fraco, algo francamente objetivo. (...) Mas seu motivo não é esse: mata porque acha que ela o traiu; mata porque quer se livrar do relacionamento; mata porque é extremamente ciumento; mata até porque foi injustamente provocado.



    Na mesma esteira, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Tal natureza objetiva da qualificadora do feminicídio pode ser facilmente extraída da redação do art. 121, § 2º-A, do Código Penal, segundo a qual se considera haver razões de condição de sexo feminino (feminicídio) quando o crime envolve violência doméstica e familiar e/ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher.



    Por sua vez, a Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), em seu art. 5º, enuncia as hipóteses legais de violência doméstica e familiar contra a mulher, in verbis:



    (...)



    Ora, é exatamente essa a hipótese dos autos, pois restou incontroverso que a vítima e o réu conviviam por cerca de sete anos em união estável, morando juntos e possuindo dois filhos oriundos do relacionamento, conforme se denota da prova oral supramencionada, incluindo a própria confissão espontânea do acusado.



    Portanto, independente do motivo da briga do casal e da motivação do agente, que supostamente agiu em razão de injusta provocação, é certo que a agressão de faca sofrida pela vítima, que resultou em sua morte, foi praticada em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a teor do disposto no art. 5º da Lei nº 11.340/06, resultando na incidência da qualificadora do feminicídio, de cunho objetivo, nos termos do art. 121, § 2º, inciso VI, e 2º-A, inciso I (‘violência doméstica e familiar’), do Código Penal.



    Ressalte-se, nesse ponto, que a pronúncia do réu ocorreu exatamente nos moldes da capitulação delitiva supramencionada, com menção ao inciso I do art. 121, § 2º-A, do Código Penal, além da causa de aumento prevista no § 7º, inciso III, do referido dispositivo legal (fl. 303).



    Ademais, na mesma linha de raciocínio, observa-se que o quesito sobre a qualificadora do feminicídio, acima citado, foi formulado de modo insuficiente no caso concreto, pois fez menção à motivação do agente (‘por razões relacionadas à condição do sexo feminino da vítima’), sem qualquer informação sobre a situação de violência doméstica, induzindo os jurados a pensar se tratar necessariamente de qualificadora de natureza subjetiva.



    Nesse prisma, em obra própria sobre o tema, também já nos manifestamos sobre a correta formulação do quesito da qualificadora do feminicídio, em respeito à redação legal, com a sugestão dos seguintes textos:



    ‘5. O réu agiu contra mulher por razão da condição de sexo feminino, consistente em (...)?



    Nota: há dois caminhos para completar o quesito: a) consistente em violência doméstica ou familiar?; b) consistente em menosprezo ou discriminação à condição de mulher?’



    No presente caso, como a pronúncia se deu pelo inciso I do § 2º-A do art. 121 do Código Penal, conforme já destacado, entendo que o quesito em questão deve ser complementado com a informação sobre a violência doméstica ou familiar, a fim de adequá-lo aos termos da pronúncia e ao conteúdo do texto legal.



    Desse modo, com base na prova dos autos, discrepante com a conclusão tomada pelos jurados quanto ao afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso VI, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, é de rigor a excepcional determinação de novo julgamento pelo júri, juiz natural da causa, em atenção ao princípio da soberania dos veredictos, nos moldes estabelecidos pelo art. 593, § 3º, do Código de Processo Penal, com a adequação, ainda, do 5º quesito da 1ª série do formulário, referente ao feminicídio, nos moldes especificados no dispositivo.



    Respeitados os princípios constitucionais do Tribunal do Júri, a última palavra cabe ao Conselho de Sentença, em virtude da soberania dos veredictos, a quem compete analisar, com a profundidade merecida, o valor a ser atribuído à qualificadora do feminicídio. Preservando-se, também, a forma adequada para a quesitação, aponta-se a necessidade de se propor ao Conselho de Sentença, de maneira atinente ao texto legal do Código Penal, o conteúdo fático narrados nos autos: vítima é mulher + cenário de violência doméstica. Com o quesito formalmente proposto, a soberania dos jurados será exercida como lhes aprouver.



    Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao apelo ministerial para o fim de determinar a realização de novo julgamento pelo júri, com fundamento no art. 593, § 3º, do Código de Processo Penal, haja vista a existência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos quanto ao afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso VI, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, com a adequação, ainda, do 5º quesito da 1ª série do formulário (fl. 482), nos seguintes termos: 5. O crime foi cometido por razão da condição de sexo feminino, consistente em violência doméstica ou familiar?” (e-doc. 10, p. 5-19).



    11. O STJ, confirmando a visão adotada pelo Tribunal estadual, concluiu:



    “No caso em análise, o réu foi denunciado e pronunciado pela prática de feminicídio contra a ex-companheira, com quem manteve relacionamento por cerca de sete anos e com quem residia, junto com os dois filhos do casal.



    Ao final da fase de judicium causae, os jurados concluíram que a materialidade e a autoria do crime estavam comprovadas e não absolveram o acusado no terceiro quesito. Todavia, contraditoriamente, afastaram a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, VI, c/c o § 2º-A, I, do CP.



    Segundo esse dispositivo, incluído no Código Penal pela Lei n. 13.104/2015, in verbis:



     Art. 121. Matar alguém:



    (...)



    § 2° Se o homicídio é cometido:



    (...)



    Feminicídio



    VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino:



    (...)



    § 2º-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:



    I - violência doméstica e familiar;



    II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher.



    Além de o dispositivo recrudescer a resposta penal a essa conduta que representa o extremo da violência de gênero, a tipificação teve a importante função de nomear e trazer à luz as mortes violentas de mulheres por razões de gênero. Segundo as Diretrizes Nacionais para Investigar, Processar e Julgar com Perspectiva de Gênero as Mortes Violentas de Mulheres, ‘Trata-se de estratégia política para nomear e qualificar essas mortes como problema social resultante da desigualdade estrutural entre homens e mulheres, rejeitando seu tratamento como eventos isolados, ou crimes passionais inscritos na vida privada dos casais, ou provocados por comportamentos patológicos’ (ONU Mulheres, 2016, p. 29, destaquei).



    Portanto, uma vez comprovado que a morte da mulher se deu em contexto de violência doméstica e familiar ou de menosprezo ou discriminação de gênero, deverá incidir a qualificadora. Quanto à primeira hipótese (art. 121, § 2º-A, I, do CP), deve-se remeter ao art. 5º da Lei n. 11.340/2006, que conceitua violência doméstica e familiar contra a mulher. Confira-se (grifei):



    Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.



    Reafirmo o acerto do acórdão impugnado em anular a decisão dos jurados por ser ela manifestamente contrária à prova dos autos. É inquestionável que o réu e a ofendida mantinham uma relação íntima de afeto, inclusive com coabitação. Nesse sentido, confira-se trecho do acórdão: ‘restou incontroverso que a vítima e o réu conviviam por cerca de sete anos em união estável, morando juntos e possuindo dois filhos oriundos do relacionamento, conforme se denota da prova oral supramencionada, incluindo a própria confissão espontânea do acusado’ (fl. 82, destaquei).



    Conforme concluiu o Conselho de Sentença, a materialidade e a autoria delitiva também foram constatadas. Desse modo, deveria haver sido reconhecida a qualificadora do feminicídio, uma vez que se tratou de homicídio praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a vítima.



    Ressalto, por oportuno, que, ‘Nos termos do art. 121, § 2º-A, II, do CP, é devida a incidência da qualificadora do feminicídio nos casos em que o delito é praticado contra mulher em situação de violência doméstica e familiar, possuindo, portanto, natureza de ordem objetiva, o que dispensa a análise do animus do agente’ (AgRg no HC n. 440.945/MG, Rel.Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 11/6/2018, grifei).



    Nessa perspectiva: ‘É inviável o afastamento da qualificadora do feminicídio mediante a análise de aspectos subjetivos da motivação do crime, dada a natureza objetiva da referida qualificadora, ligada à condição de sexo feminino’ (REsp n. 1.739.704/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T. DJe de 26/9/2018).



    Portanto, é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que não acolhe a qualificadora do feminicídio quando for incontroverso, no processo, que a morte da vítima ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, entendida como aquela ocorrida no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, nos termos do art. 5º da Lei n. 11.340/2006.



    Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito: ‘É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos’ (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022).” (e-doc. 43, p. 9-11).



    12. Entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida. No que concerne à natureza da qualificadora do feminicídio, se objetiva ou subjetiva, necessário, primeiramente, tecer algumas considerações.



    13. Qualificadoras do crime são circunstâncias mais graves em que cometido o delito quando comparado com sua forma fundamental. Sua ocorrência altera as penas-base mínima e máxima do tipo penal de modo a permitir uma maior punição do agente em face da maior reprovabilidade da conduta. Segundo leciona René Ariel Dotti, as qualificadoras do crime apresentam-se sob duas espécies: “a) objetivas e b) subjetivas. São objetivas o meio e o modo de execução (veneno, fogo, explosivo, etc.) e a condição da vítima (criança, velho, enfermo e mulher grávida); são subjetivas as que dizem respeito aos motivos (fútil, torpe, dissimulação, etc)” (DOTTI, René Ariel. Curso de Direito Penal: Parte Geral. 6ª ed. Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2018. p. 758).



    14. Quanto ao crime de homicídio, a Lei nº 13.104, de 2015, ao acrescentar o inc. VI ao § 2º do art. 121 do Código Penal, criou uma qualificadora quando for motivado por razões de gênero:



    “Art. 121. Matar alguém:



    Pena - reclusão, de seis a vinte anos.



    (...)



    § 2° Se o homicídio é cometido:



    (...)



    VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino:



    (...)



    Pena - reclusão, de doze a trinta anos.



    § 2º-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:   



    I - violência doméstica e familiar;



    II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher.”



    15. Pela leitura do dispositivo legal, vê-se que o próprio legislador definiu, objetivamente, o que seria a prática em “razões da condição de sexo feminino”: quando o homicídio for praticado em situação de violência doméstica e familiar ou quando motivado por menosprezo ou discriminação à condição de mulher.



    16. Na primeira hipótese — delito praticado em situação de violência doméstica e familiar —, Cezar Roberto Bitencourt ensina que “o legislador presume o menosprezo ou a discriminação, que estão implícitos, pela vulnerabilidade da mulher vítima de violência doméstica ou familiar, isto é, os ambientes doméstico e/ou familiar são as situações caracterizadoras em que ocorre com mais frequência a violência contra a mulher por discriminação” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial. Vol. 2, 23ª ed., Editora Saraiva Jur, 2023, p. 122).



    17. Corroborando esse entendimento, Guilherme de Souza Nucci afirma:



    “Trata-se de uma qualificadora objetiva, pois se liga ao gênero da vítima: ser mulher. Não aquiescemos à ideia de ser uma qualificadora subjetiva (como o motivo torpe ou fútil) somente porque se inseriu a expressão ‘por razões de condição de sexo feminino’. Não é essa a motivação do homicídio. O agente não mata a mulher porque ela é mulher, mas o faz por ódio, raiva, ciúme, disputa familiar, prazer, sadismo, enfim, motivos variados que podem ser torpes ou fúteis; podem inclusive, ser moralmente relevantes. Sendo objetiva, pode conviver com outras circunstâncias de cunho puramente subjetivo. Exemplificando, pode-se matar a mulher, no ambiente doméstico, por motivo fútil (em virtude de uma banal discussão entre marido e esposa), incidindo duas qualificadoras: ser mulher e haver motivo fútil. Essa é a real proteção à mulher, com a inserção do feminicídio. Do contrário, seria inútil. Fosse meramente subjetiva (ou até objetivo-subjetiva como pretendem alguns), considerar-se-ia o homicídio suprailustrado como feminicídio apenas. E o motivo do agente? Seria desprezado por completo? O marido/companheiro/namorado mata a mulher porque se sente mais forte que ela, o que é objetivo, mas também porque discutiu por conta de um jantar servido fora de hora (por exemplo). É essa a lógica adotada pela Lei Maria da Penha. Pune-se a lesão corporal contra a mulher, dentro do lar, como lesão qualificada (art. 129, § 9º, CP), independentemente do motivo.” 



    (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 16ª ed., Editora Forense, 2020, p. 549).



    18. Desse modo, no caso em análise, da leitura das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, percebe-se que o entendimento ao qual chegou o Conselho de Sentença, no primeiro julgamento, estava dissociado dos elementos de prova constantes dos autos, pois concluído pela inviabilidade da qualificadora do feminicídio não obstante demonstrado o cometimento do crime em contexto de relação conjugal e de violência doméstica.



    19. Ao contrário do afirmado pelo recorrente, não se há falar que a qualificadora esteja relacionada com a motivação do delito, mas, sim, à condição da vítima. Tendo sido cometido o homicídio no âmbito de unidade doméstica (a vítima e o réu conviviam por cerca de sete anos em união estável, morando juntos e com filhos oriundos do relacionamento), na qual, repiso, o legislador presume a vulnerabilidade da mulher, mostrou-se justificada a determinação de sujeição a novo julgamento, nos termos do art. 593, § 3º, do CPP. Vale registrar que o princípio da soberania dos veredictos não é absoluto, havendo possibilidade de se tornar insubsistente as decisões do Júri, quando, como na espécie, “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”.



    20. Na linha do que exposto, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. TRIBUNAL DO JÚRI. VÍCIO NA QUESITAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA LEALDADE PROCESSUAIS. DEVER DE OBSERVÂNCIA. USO DE ALGEMAS. SÚMULA VINCULANTE Nº 11/STF. ACATAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. TIPIFICAÇÃO ADEQUADA. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (CP, ART. 121, § 2º, VI, C/C O § 2º-A, I). REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRÉ-EXCLUÍDA DO DOMÍNIO COGNITIVO DO WRIT. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAJORANTE DO ART. 121, § 7º, III, DO CP. INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. (...) 8. Cabe exclusivamente às Cortes de Apelação o papel de aferir se o veredicto popular é, ou não, contrário às provas dos autos, reservando-se aos Tribunais Superiores, unicamente, a apreciação das questões de direito. 9. Caracteriza a qualificadora do feminicídio o ato de extermínio praticado contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar (CP, art. 121, § 2º, inciso VI, c/c o §2º-A, inciso I). 10. A jurisprudência desta Suprema Corte ‘adverte que, tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal’ (RHC 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 09.9.2020). 11. Não se mostra necessário, para a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso III do § 7º do art. 121 do CP, que os descendentes presenciem todo o iter criminis. Tendo os filhos da vítima testemunhado parte do evento criminoso, integra-se o suporte fático da majorante em causa, tornando obrigatório o incremento da sanção penal. 12. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 189.088-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não viola o princípio constitucional da soberania dos veredictos, o comando de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, no caso de decisão proferida manifestamente contrária à prova dos autos. 2. A soberania dos veredictos não é um princípio intangível que não admita relativização. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 3. Para acolher a tese do recorrente de que o veredicto não se mostra contrário à prova dos autos, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, o que é inadmissível na via eleita. 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”



    (RHC nº 107.250/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/04/2012, p. 30/04/2012; grifos nossos).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. APELAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROVIMENTO. 1. A questão central, neste recurso ordinário, diz respeito à possível violação à garantia da soberania dos veredictos do tribunal do júri no julgamento do recurso de apelação da acusação, nos termos do art. 593, III, b, do Código de Processo Penal. 2. A soberania dos veredictos do tribunal do júri não é absoluta, submetendo-se ao controle do juízo ad quem, tal como disciplina o art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. O fundamento do voto do relator da apelação foi exatamente o de que o julgamento pelo corpo dos jurados se real